Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS TÉRMINO DO PLANO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI N. 11.7952008. OFENSA AOS INCISOS III E IV DO ART. 51 DO CDC. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PREVALÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO DA PARCELA. JUROS DE MORA A PARTIR DO FIM DO PRAZO PARA A RESTITUIÇÃO. ABATIMENTO DA CLÁUSULA PENAL E DO FUNDO DE RESERVA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE ADESÃO. DESLIGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTERMEDIÁRIOS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É cabível a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente, porém nem de forma imediata, como pretende o Autor/Recorrente, nem em 60 (sessenta) dias depois do encerramento das atividades do grupo do consórcio, mas em até 30 (trinta) dias após esse prazo, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.119.300/RS.
2 – Conquanto a mencionada compreensão jurisprudencial tenha sido direcionada aos consórcios anteriores à Lei n. 11.795/2008 e o contrato firmado entre as partes seja posterior à referida norma, certo é que, em razão do veto imposto ao art. 29; aos §§ 1o, 2o e 3o do art. 30 e ao art. 31, incisos II e III, a Lei mencionada nada dispõe acerca do prazo de restituição das parcelas ao consorciado desistente. Nessa linha de raciocínio, embora, como destacado pelo Apelante, existam entendimentos divergentes, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ tem se posicionado no sentido de que a devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente deve se efetivar no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.
3 – Considerando que “A desistência do consorciado não é bem vista, pois o afastamento de um dos integrantes do grupo de consórcio, com a retirada imediata dos valores desembolsados e utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados, resulta em desequilíbrio financeiro, gerado pela perda de receita, revelando-se prejudicial aos demais interessados na aquisição do bem” (Acórdão n.895290, 20140110454313APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 29/09/2015. Pág.: 209), impõe-se dar prevalência aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que também regem o Código de Defesa do Consumidor, não representando a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o encerramento do Grupo ofensa aos incisos III e IV do art. 51 do CDC.
4 – Os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso de cada uma das prestações pagas pelo consorciado participante, incidindo juros moratórios após o término do prazo estipulado para a restituição das parcelas pagas ao consorciado, devidamente corrigidas.
5 – Condiciona-se a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva à prévia comprovação do dano experimentado pelo grupo com a retirada do consorciado desistente, nos moldes do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC. Todavia, no caso concreto, especificamente em relação à cláusula penal, ainda que não demonstrado o efetivo prejuízo, em respeito ao princípio da congruência, a multa rescisória deve ser reduzida para o percentual indicado pelo Autor e não afastada.
6 – A taxa de adesão deve ser restituída ao consorciado desistente quando não comprovada a intermediação na venda da cota do grupo de consórcio, bem como pelo fato de que referida taxa constitui uma antecipação da taxa de administração a ser devolvida ao consorciado durante o prazo de duração do grupo, o que não ocorreu em face do desligamento antecipado da parte Autora (art. 27, § 3o, da Lei 11.795/08).
Apelação Cível parcialmente provida.